Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de finalização do saneamento, conforme se depreende do contido no ID: 20984488. O SINDIRETA juntou novos documentos nos ID: 23304970, 25027335 e 23130357, págs. 1-6. O Distrito Federal manifestou concordância quanto aos documentos de ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS (ID: 25933435) e quedou-se inerte quanto aos demais. O acordo firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL está juntado no ID: 11908168. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, ex vi do ID: 11908034. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) pela decisão de ID: 11908166. A suspensão do processo quanto ao tema 810/STF foi revogada pela decisão de ID: 19969341. É o relato necessário. Decido. Prossigo no saneamento do feito em relação a ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 23130355; a declaração de vínculo funcional foi acostada nos ID: 23304970 e 25027334; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 23130355, p. 2-5, assim como por pesquisa nesta oportunidade. As certidões que comprovam a regularidade dos CPFs de ANA RITA BONIFACIO BONNE DOS SANTOS, ANAIDE GONÇALVES DA SILVA, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS, ANTONIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTONIO ANGELO DA SILVA e ANTONIO FERREIRA SENA estão acostadas no ID: 23130357, págs. 1-6. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto aos servidores, declaro saneado o feito. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, referentes a ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANAÍDE GONÇALVES DA SILVA, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS, ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA, ANTÔNIO FERREIRA SENA, devendo-se observar as cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 11908168, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11908166, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 11908034). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador